Tribunal: TCU
Processo: 019.655/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 599143, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 599143, função null, que teve como objeto OBJETO: ESTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO O ESTABECIMENTO DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA PARAA EXECUCAO DE ACOES DE QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DO PROJETO JUVENTUDE CIDADA, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ESTIMULO AO PRIMEIRO EMPREGO PARA OS JOVENS - PNPE, MEDIANTE A FORMACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DOS JOVENS, ALIADA À VIVÊNCIA CONCRETA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS À COMUNIDADE, POSSIBILITANDO A SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. (no da TCE no sistema: 412/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3956/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de Christine Valpassos Reuter Mota (Secretária de Desenvolvimento Econômico no período de 22/1/2008 a 31/12/2008) e de Manoel Pereira da Fonseca (Prefeito no período de 17/12/2007 a 31/3/2009), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Conceição da Barra (ES) por meio do Convênio MTE/SPPE 46/2007, cujo objeto consistiu no estabelecimento de cooperação técnica e financeira para a execução de ações de qualificação social e profissional do Projeto Juventude Cidadã, no âmbito do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego para os Jovens - PNPE; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 28/11/2011 (emissão da Nota Informativa 1696/CGCC/SPPE/MTE, a qual concluiu pela realização de diligência ao Município com vistas a complementar a documentação de prestação de contas, peça 62) e 18/8/2016 (emissão da Nota Técnica 475/2016/GEPC/SPPE/MTPS, a qual concluiu pela insuficiência dos documentos apresentados pelo responsável para comprovar a regular aplicação dos recursos repassados, peça 63); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 244-246) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 247), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego. 1. Processo TC- Processo 019.655/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Christine Valpassos Reuter Mota (XXX.978.887-XX); Manoel Pereira da Fonseca (XXX.677.067-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Conceição da Barra (ES). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.